Tribunal: CARF
Processo: 11080.904556/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904556/2015-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - SN CSLL 2011
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904556/2015-35
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER), de no. 04235.79568.110712.1.2.03-7854,
anexo às e-fls. 113 a 115 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 107. O direito creditório sob
análise refere-se a Saldo Negativo de CSLL, apurado pelo sujeito passivo para o ano-calendário
de 2011 (SN CSLL AC/2011), obtido a partir de parcelas de Estimativas Compensadas
referentes aos períodos de apuração de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 05/2011, 08/2011, 09/2011 e
10/2011, no valor de R$ 4.737.073,77 (e-fls. 114/115).
2. Consoante despacho decisório de e-fl. 107, restou não confirmado, do montante
de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 882.019,78, fazendo assim com que, do valor
pleiteado de R$ 4.737.073,77, só tivesse sido reconhecido como direito creditório um montante
de R$ 3.855.053,99.
Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise das
seguintes DComps (consoante quadro de e-fl. 110):
Dcomp
Valor da
estimativa
compensada
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Processo Crédito
41251.77454.290411.1.3.11-
5837
R$
701.300,65
R$
225.386,57
R$
475.914,08
11080.917988/2011-
82
00473.13047.021211.1.3.11-
7004
R$
1.758.733,77
R$
1.352.628,07
R$
406.105,70
11080.917997/2011-
73
TOTAL NÃO
CONFIRMADO

R$
882.019,78

3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
13/08/2015 (e-fl. 108), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 08 e anexos, a
partir de cuja análise foi prolatado, em 03/08/2017, o acórdão DRJ/BEL 01-34.515, de e-fls. 278
a 286, onde se manteve o direito creditório inicialmente reconhecido de R$ R$ 3.855.053,99,
declarando-se improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de
forma didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório,
inclusive com os fundamentos legais.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PARCELA NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

A não homologação de parcela de estimativa implica indeferimento do pleito
correspondente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa
mensal quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo
negativo do período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou
reconhecimento parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 23/08/2017 (cf. e-fl. 289), a
contribuinte apresentou, em 25/08/2017 (cf. e-fl. 291), Recurso Voluntário de e-fls. 292 a 314,
onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença não reconhecida referente ao direito creditório pleiteado
corresponde a valores impugnados no âmbito dos 2 (dois) processos citados no quadro constante
do item 2 do presente relatório, que, àquela época, aguardavam o julgamento de manifestação de
inconformidade interposta. Rechaça o entendimento do acórdão recorrido, com base nos motivos
que se seguem.
b) Quanto à nulidade da decisão, cita o art. 59 do Decreto-Lei no. 70.235, de
1972, e os arts. 2o. e 50 da Lei no. 9.784, de 1999, alegando que:
b.1) desde a manifestação de inconformidade, vem argumentando que o despacho
decisório não havia sido motivado e tampouco agora o foi o acórdão recorrido;
b.2) ao se afastar o reconhecimento da homologação tácita em decisão
administrativa já definitiva em outro processo, há clara violação ao Princípio da Segurança
Jurídica, uma vez que: i) dos Acórdãos que homologaram as Dcomps nenhuma das partes
apresentou recurso, e, assim, houve a preclusão desta decisão, formando-se coisa julgada e ii) O
entendimento interno da própria Receita Federal, contido na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 18/2006, é contrário a tal afastamento;
b.3) Ou seja, entende que a revisão das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, após a
homologação tácita devidamente reconhecida pela Administração, gera injustificável
insegurança jurídica, em evidente afronta a esse princípio fundamental. Nada mais preocupante,
em matéria tributária, do que deixar o contribuinte na incerteza em relação às bases de cálculo
dos tributos por ele recolhidos, as quais, caso prevaleça o entendimento ora questionado, seriam
passíveis de modificação ao arbítrio das autoridades fiscais, independentemente do decurso do
prazo decadencial;
b.4) Alega que se o Fisco pretende desconsiderar a homologação tácita
reconhecida em processo administrativo já encerrado definitivamente, a fim de analisar a origem
dos créditos da Recorrente, deveria ter ocorrido, nestes autos, a discussão acerca da validade
desses créditos. No entanto, a Recorrente jamais foi intimada a se manifestar acerca da origem
dos créditos utilizados para quitar as estimativas de CSLL e a Administração limitou-se a afirmar
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

que havia parcelas não homologadas (em que pese fulminadas pela decadência). Pois bem, diante
desse cenário é nítido o cerceamento da defesa da Recorrente;
b.5) Argumenta que o acórdão recorrido não analisa o porquê das glosas dos
créditos da Recorrente, apenas afirma que tais valores não teriam sido homologados, mas não
fundamenta a sua decisão. Se a Administração Pública sustenta que não existe homologação
tácita com relação ao saldo credor de CSLL e vai analisar a origem dos créditos nestes autos,
aqui também deveria ser oportunizada a defesa da Recorrente sobre este ponto, por questão de
lógica, de justiça e ampla defesa. Se para a Administração Pública a decadência não impede o
rejulgamento acerca da validade dos créditos de PIS e Cofins, também não poderá impedir a
defesa da Recorrente.
b.6) Registra, ainda, que o entendimento da Recorrente é, e sempre foi, no sentido
de que operando-se a homologação tácita (decadência do Fisco para lançar diferenças de tributo),
não cabem mais questionamentos acerca daquele lançamento, tornando-se definitiva a
compensação realizada para todos os fins. Porém, na realidade o que pretende a Receita Federal
é recompor a apuração da CSLL ano-calendário 2007 (sic, a menção correta deveria ter sido feita
ao AC 2011). Todavia, mesmo sob o pretexto de tão somente contestar o saldo negativo
declarado pelo contribuinte, é vedado ao Fisco revisar toda a apuração de tributo mediante
incursão dos lançamentos na DIPJ;
b.7) Defende que tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza
do crédito apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela confirmação da
existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no art. 2o., §4o., da Lei
no. 9.430, de 1996), constituindo-se verdadeiro lançamento e, por isso, sujeito ao prazo
decadencial quinquenal (item que explora em maiores detalhes a seguir);
b.8) Entende que o recorrido não demonstra as razões jurídicas e fáticas que o
sustentam e não permite o exercício adequado do direito de defesa por parte da contribuinte,
além de cobrar quantias que já foram expressamente homologadas (ainda que tacitamente) no
processo no. 11080.722344/2009-93 (sic, feito estranho ao presente processo). Alega que não
está capacitada para adequadamente impugnar essa exigência, porque não sabe até agora as
razões pelas quais seus créditos não foram reconhecidos, pois no processo que que estavam em
discussão houve o reconhecimento da homologação tácita, sem que fosse adentrado no mérito do
por quê da glosa de cada item, citando jurisprudência do CARF a propósito;
b.9) Conclui, assim, que o despacho decisório é nulo por violar frontalmente o
princípio da Segurança Jurídica e, em face da ausência de fundamentação quanto à validade dos
créditos, por cercear o direito de defesa da expoente e violar a legislação específica (acima
indicada) a respeito dos requisitos de tal ato administrativo;
c) Quanto à necessidade de consideração de estimativas compensadas ainda
pendentes de análise, cita os arts. 150 e 156 do CTN e excertos da doutrina, após traçar breve
arrazoado teórico sobre o lançamento por homologação, para defender que os efeitos do
pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação não são condicionais. Com efeito, os débitos declarados e pagos nesta sistemática
não estão com a exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos. Portanto, não há que se
confundir as duas situações: a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o
contribuinte realiza a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o
Fisco exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em
condicional, apenas admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela autoridade
administrativa em momento posterior;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

d) A seguir, traça histórico da sistemática de compensação de tributos federais,
para defender que, seja no regime originalmente estabelecido pelo art. 74 da Lei no. 9.430, de
1996, seja pelo atual regime de compensação através de declaração de compensação, a
compensação é forma de extinção do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser,
em face do art. 156 do CTN;
e) Ressalta que, em seu entender, há “enorme semelhança” entre a sistemática do
pagamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da
compensação da Lei no. 9.430, de 1996: em ambos os casos cabe ao contribuinte realizar a
apuração (do débito e do crédito), ao passo que o Fisco deve validá-la posteriormente;
f) Destarte, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as formalidades
legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-
la no futuro, citando novamente excertos doutrinários;
g) Segue concluindo que, dessa forma, não cabe à autoridade fiscal reduzir o
crédito fiscal que tem como origem saldo negativo de IRPJ ou CSLL sob o argumento de que o
mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise. Afinal, se a estimativa
mensal de IRPJ (ou CSLL) foi devidamente compensada, a mesma deve ser considerada como
pagamento para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do
ano-calendário, extinguindo o crédito tributário até ser afastada pelo Fisco mediante ato
administrativo próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação);
h) Quanto à possibilidade de interposição de recurso administrativo com
efeito suspensivo, passa a defender que, uma vez que os recursos contra os despachos decisórios
proferidos tem efeito suspensivo, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão
final, o débito de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem sua exigibilidade
suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o
que também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração. Ou seja, havendo possibilidade de revisão da decisão
que não homologou a compensação de estimativa em âmbito administrativo, como amplamente
reconhecido no caso concreto, não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na
composição do saldo negativo;
i) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos envolvendo os
mesmos créditos, resume sua argumentação na tese de que, mesmo em sendo definitivamente
indeferidos os créditos e as respectivas manifestações de inconformidade, no âmbito dos 2 (dois)
processos onde se discute a compensação das estimativas em litígio, tais créditos tributários
haverão de ser cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional, que certamente irá inscrevê-los
em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de exigibilidade prevista em lei;
j) Ressalta que as parcelas não homologadas (correspondentes à quantia aqui
indeferida) estão sendo administrativamente questionadas, conforme informação processual em
anexo e, assim, em estando o PER sob análise pendente de solução na esfera administrativa, não
se pode dizer que os créditos apresentados nas DComps estão definitivamente indeferidos, sob
pena até de cerceamento de defesa, eis que ainda não há manifestação no processo originário dos
créditos com referência à natureza e validade dos mesmos;
k) Assim, é inegável que, em a contribuinte sendo sucumbente nas discussões
acima, estará obrigada a recolher tais valores, com multa e juros. Se assim tudo se suceder, a
contribuinte estará quitando seus haveres em relação aquelas discussões ao mesmo tempo em
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

que estará convalidando o seu saldo negativo de CSLL para o período em questão, na medida em
que os saldos não homologados estarão sendo recolhidos. E, nessa linha, o indeferimento aqui
impugnado deixará de se sustentar, na medida em que o crédito aqui glosado terá sido pago pela
contribuinte. Por outro lado, se a contribuinte sagrar-se vencedora nas discussões administrativas
travadas nos processos em que manifestou inconformidade, seu direito à restituição aqui
pleiteado estará intacto, falecendo razão a seu indeferimento;
l) Entende como possíveis duas opções de tratamento do presente litígio: l.1) Ou o
presente processo é tratado como autônomo e a restituição é deferida à Recorrente porque as
homologações parciais estão sendo tratadas nos processos citados no quadro constante do item 2
do presente relatório; l.2) Ou o presente processo fica suspenso até que os processos supra
referidos sejam finalizados e a amplitude do direito creditório da contribuinte seja
definitivamente declarada e se saiba, com força de coisa julgada, qual o limite de seus créditos;
m) Rechaça a possibilidade de indeferimento do presente PER independentemente
dos processos onde se discute a compensação das estimativas, sob pena de se estabelecer a
situação, a seu ver, paradoxal e duplamente prejudicial ao sujeito passivo, de ter seus créditos
validados, mas com o indeferimento do saldo negativo aqui em questão ou, alternativamente, de
pagar ou depositar judicialmente os valores após vencido na discussão dos processos citados e,
ainda assim, não fazer jus à sua restituição, o que configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional;
n) Cita jurisprudência oriunda do TRF da 4a. Região e julgados oriundos do
CARF e das Delegacias da Receita Federal de Julgamento em São Paulo e Campinas que
sustentam a tese de que as estimativas cujo adimplemento se deu por parcelamento ou
compensação devem ser consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao
final não sejam homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum
prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não homologação através de
execução fiscal. O que julga que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da
estimativa mensal objeto de compensação não homologada, por meio da redução do saldo
negativo do exercício e por meio de posterior execução;
o) A seguir, lembra que após o encerramento do período da apuração as
estimativas deixam de ser exigíveis, devendo a exigibilidade se limitar ao tributo definitivamente
apurado, com a exigência do tributo da estimativa e na ação fiscal se constituindo em dupla
cobrança;
p) Conclui no sentido de que se impõe reconhecer que o indeferimento da
restituição do saldo negativo concomitante às homologações parciais e cobrança dos mesmos
créditos no processo de débito configura dupla cobrança do mesmo crédito fazendário, ensejando
enriquecimento injustificado da Fazenda e prejuízo em dobro ao contribuinte. Dessa forma, a
restituição deve ser garantida porque a cobrança já está em discussão no processo de débito, ou
pelo menos aguardar a solução do processo de débito até que definitivamente julgado e
cumprido, com ou sem pagamento por parte da contribuinte, conforme o resultado do caso;
q) Encerra seu pleito com tópico onde reitera os argumentos quanto à necessidade
de homologação das compensações das estimativas, já deduzidos nos 2 (dois) processos listados
no item 2 do presente relatório;
r) Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso voluntário para:
r.1) Reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, em face da violação ao Princípio
da Segurança Jurídica e da Ampla Defesa
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

r.2) Que seja reconhecido que a compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do
saldo negativo);
r.3) Alternativamente, se for o caso, requer seja acolhido o presente recurso para
suspender esse processo até que sejam definitivamente resolvidos os processos relativos aos
créditos da Recorrente tratados nos 2 (dois) processos constantes de quadro do item 2 do
presente relatório.
r.4) O provimento do recurso para reconhecer a legalidade dos créditos da
Recorrente, nos termos da fundamentação apresentada nas impugnações dos processos nos.
11080.917988/2011-82 e 11080.917997/2011-73.
4. Apresentam-se, assim, os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 23/08/2017 (cf. e-fl. 289), a
contribuinte apresentou, em 25/08/2017 (cf. e-fl. 291), Recurso Voluntário de e-fls. 292 a 314.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à preliminar de nulidade
6. Acerca do tema, com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso,
entendo, em linha com todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal, que somente é de se cogitar da nulidade de despacho
decisório de indeferimento de PER, quando: a) esteja caracterizado efetivo prejuízo ao
contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação ao sistema de
garantias processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se
encontrem caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto
no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
7. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade do ato praticado, sem qualquer impedimento, todavia, a
que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado julgá-lo parcial ou
totalmente procedente, caso se aceda à tese esposada pelo Recorrente, infirmando, assim, a tese
jurídica que lastreava o prévio indeferimento, tudo em linha com o disposto no art. 59, §3o. do já
referido Decreto no. 70.235, de 1972, verbis:
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

8. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise, para fins provimento ou não do Recurso
Voluntário (e não a decretação de nulidade do recorrido), sempre que se puder concluir que no
processo administrativo fiscal sob análise:
a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
b) o que há é tão somente a alegação, por parte do recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte do Acórdão guerreado, de forma a que se
devesse proceder o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
9. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente nos
casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência da
declaração de provimento (total ou parcial) ao recurso a partir da análise de seu mérito - se
aplicável - é suportado por jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último
em sua instância máxima, na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO - PRINCÍPIO
DA EVENTUALIDADE - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária, não tendo
sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha assinado Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em momentos
distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a intimação tanto do
contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para suprir a exigência de que o
sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não há nulidade
sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na supressão da oportunidade
de apresentar impugnação. E o prejuízo foi afastado exatamente pela apresentação
da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário na
impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela impugnante.
Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se não observado,
impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para sanar dificuldade imposta
por sua própria conduta (venire contra factum propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo analítico,
que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido apresenta
fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os argumentos
contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de Julgamento:
10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e
não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à
defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-
se perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade
sem prejuízo. (grifei)
10. In casu, de se descartar a existência de prejuízo à parte e/ou caracterização de
quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no. 70.235, ou,
sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista pelo art. 60,
também daquele Decreto.
11. Devidamente motivado o despacho decisório e o acórdão recorrido, ambos de
forma clara e objetiva, bem como oportunizado à Recorrente a ampla defesa e o contraditório,
exercidos a partir da instauração da lide objeto da presente análise. Cristalino que, desde o
despacho decisório inicial e até o acórdão recorrido, sempre a partir dos despachos lavrados no
âmbito dos feitos 11080.917988/2011-82 e 11080.917997/2011-73 (todos de pleno
conhecimento da contribuinte), o cerne da questão é a não demonstração, pela Recorrente, da
liquidez e certeza da parcela do direito creditório não reconhecida e utilizada para fins da
compensação das estimativas de CSLL aqui em litígio, referente aos períodos de apuração de
03/2011 e 10/2011.
12. Foi permitida ao contribuinte, na forma legalmente determinada e regradora
do Processo Administrativo Fiscal, a comprovação de tal liquidez e certeza, de forma a infirmar
a negativa de reconhecimento da parcela formalizada no âmbito dos Processos
11080.917988/2011 e 11080.917997/2011-73 e ali, repita-se, devidamente justificada (vide
Informação de e-fls. 90 a 94 e Acórdãos de e-fls. 278 a 286 do presente processo e de e-fls. 60 a
72 dos outros dois processos citados), devendo-se ressaltar, a propósito, que, em sede de
processos de restituição e de compensação (tais como o presente feito), o ônus da prova quanto à
comprovação de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado é do sujeito passivo, consoante
aplicação subsidiária do art. 373, I do CPC/2015, verbis:
CPC/2015
“(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”
13. Por fim, não há que se falar violação ao decidido naqueles outros processos,
que se limitam à manifestação quanto à homologação ou não da compensação realizada, nada
dizendo respeito à liquidez e certeza do direito creditório que aqui se pleiteia.
14. Ainda faço notar que, consoante referidos Acórdãos, constantes de e-fls. 60 a
72 do Processo 11080.917988/2011-82 e também de e-fls. 60 a 72 do Processo
11080.917997/2011-73 (que tratam de cada direito creditório utilizado para compensação,
respectivamente informados nas PER/Dcomps de nos. 28777.98659.070411.1.1.11-2160 –
COFINS 2o. Trimestre de 2010 e 36287.22775.110711.1.1.11-0456 - COFINS 4o. Trimestre de
2010 – vide e-fls. 98 e 103), não se verifica, quanto ao direito creditório litigado, qualquer
homologação tácita, mas sim tão somente a negativa de seu reconhecimento e consequente
rejeição da homologação das compensações que aqui se discutem.
15. A partir do exposto, rejeito a preliminar de nulidade levantada, sem prejuízo
do prosseguimento na análise de mérito do pleito quanto à restituição em tela.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

Quanto à homologação tácita
16. Quanto à homologação tácita citada pela Recorrente, reitera-se que: tanto no
âmbito do Processo 11080.917988/2011-82, como no Processo 11080.917997/2011-73, não se
verifica qualquer homologação tácita, mas, sim, tão somente a negativa parcial de
reconhecimento do direito creditório pleiteado, posteriormente utilizado na compensação de cada
um dos débitos de estimativa que aqui se discute, respectivamente, relativos aos meses de 03 e
10/11 (cf. e-fls. 96 a 100 e 101 a 104).
17. Ainda, esclareça-se que o instituto da homologação tácita, consoante previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à compensação de
débitos, enquanto no presente processo se está a tratar de pedido de restituição de direito
creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o. O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)”
18. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os
efeitos da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constante de declaração
de compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComps), nada havendo no referido
dispositivo que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo apurado” quando
da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER), tal como o aqui analisado, ainda que
tal saldo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais.
19. Do acima disposto, verifica-se que não se confunde a compensação das
estimativas pleiteada no âmbito do conjunto de processos mencionado em quadro do item 2 do
relatório do presente feito com a Restituição que aqui se requer. Tratam-se de pleitos distintos,
ainda que correlacionados, limitando-se todavia a possibilidade de consideração de eventuais
efeitos de transcurso do prazo previsto no referido art. 74, §5o. à apreciação daqueles outros
feitos.
20. Também em linha com o acima disposto, esclareça-se que a manifestação da
Administração da administração acerca das compensações pleiteadas em cada um dos citados 2
(dois processos) deu-se através dos Despachos Decisórios respectivamente prolatados em cada
um de tais processos, sendo, portanto, a data de ciência de cada um dos despachos decisórios
constantes destes outros 2 (dois) processos a data correta a ser considerada, para fins de
caracterização ou não do instituto de homologação tácita.
21. A propósito, na forma do quadro abaixo, nota-se que nenhum dos referidos
despachos extrapolou o prazo de cinco anos estabelecido a partir das datas de protocolização das
respectivas DComps, de 29/04/2011 e 02/12/2011 (cf. e-fls. 96 e 101) e que se encerrariam,
assim, em 29/04/2016 e 02/12/2016, respectivamente, veja-se:

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

DComp
Processo do Crédito
Data Despacho
Decisório
(Ciência)
Fls. do Processo
do Crédito
41251.77454.290411.1.3.11-
5837
11080.917988/2011-
82
10/02/2012
34
00473.13047.021211.1.3.11-
7004
11080.917997/2011-
73
10/02/2012
34
22. Assim, diante do exposto, nego provimento ao pedido da contribuinte de
reconhecimento do direito creditório em litígio por força de homologação tácita.
Quanto à extinção por compensação e à existência de recurso com efeito
suspensivo em outros feitos
23. Reitere-se que, na presente lide, não se está a discutir a extinção dos débitos
de estimativa por compensação. Tal extinção é objeto da lide em curso nos 2 (dois processos)
citados no item 2. O cerne da presente lide é a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
conforme exigido pelo art. 170, do CTN.
24. Assim, os recursos voluntários citados pela Recorrente dizem respeito aos
débitos em análise nos 2 (dois) processos de compensação de estimativa e sua eventual cobrança,
não se confundindo com o que se está a analisar no presente litígio, que trata da verificação de
liquidez e certeza do direito creditório aqui pleiteado. Ainda que se reconheça que o presente
feito está correlacionado ao resultado dos mencionados 2 (dois) processos, tal reconhecimento
não deve implicar, como quer fazer pela Recorrente, no necessário reconhecimento do direito
creditório litigado, pela mera existência de lide quanto às estimativas compensadas.
25. A propósito, entende-se que a interdependência entre o presente feito e os 2
(dois) processos (onde se tenciona compensar as estimativas que, ao restarem não totalmente
homologadas, geraram o não reconhecimento de parte do SN pleiteado) deva ser tratada através
de solução diversa, conforme explicitado no tópico que se segue, quando da análise da
argumentação de possível cobrança em duplicidade a ser realizada no âmbito dos processos de
compensação de estimativa citados, simultaneamente á negativa de restituição aqui pleiteada.
Quanto à cobrança em duplicidade
26. A partir da interdependência verificada entre o presente processo e aqueles
constantes de quadro do item 2 do relatório supra, enfrento a tese alegada pelo manifestante, no
sentido de que se deveria reconhecer as estimativas objeto de compensação não homologadas
acima mencionadas, tendo em vista que os débitos serão extintos nos processos de cobrança das
respectivas DComps onde se tencionava compensar as estimativas, evitando-se assim eventual
cobrança em duplicidade, originada a partir: a) da cobrança das estimativas de CSLL não
compensadas, a ser realizada, respectivamente, no âmbito daqueles 2 (dois) processos e b) da
cobrança dos débitos cuja compensação não se homologaria no âmbito do presente processo, a
partir do não reconhecimento de tal parcela como Saldo Negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2011.
27. Acerca da referida tese, ou, mais especificamente, acerca da utilização da
impossibilidade da referida cobrança em duplicidade (acompanhada da argumentação de que a
futura extinção dos débitos se dará necessariamente no âmbito dos referidos processos de
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

cobrança das estimativas não homologadas) como fundamento para reconhecimento do direito
creditório em discussão no âmbito do presente feito, com a devida vênia aos diversos Colegiados
administrativos que a adotam, este Relator diverge frontalmente de sua aplicação no âmbito da
presente decisão, com fulcro nos fundamentos que se seguem:
27.1 Inicialmente, entendo que tal tese de reconhecimento da parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança (e eventual posterior quitação), a
ser(em) futuramente realizada(s) no âmbito da DComp não homologada (que abrange as
estimativas correspondentes), contraria os ditames do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
menos da constatação de inscrição do débito de estimativa correspondente em Dívida Ativa da
União (DAU), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)(grifei)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
27.2 Assim se conclui ao observar que o referido dispositivo legal supra exige de
forma expressa que os direitos creditórios a serem reconhecidos e consequentemente utilizados
para compensação sejam líquidos e certos no momento de sua utilização para extinção do
crédito tributário (sujeita à condição resolutória da posterior homologação), enquanto a tese
advogada, por sua vez, passa a reconhecer a existência de direito creditório cuja liquidez e
certeza é futura, a se configurar somente após a referida quitação ou, no mínimo, após a inscrição
regular em DAU;
27.3 Ou seja, entende-se aqui que contraria o referido art. 170, do CTN, a hipótese
de reconhecimento do saldo negativo oriundo de estimativas, enquanto: a) não efetuada a
cobrança definitiva e a posterior extinção dos débitos de estimativa cuja compensação restou não
homologada (que não por homologação tácita, conforme já anteriormente aqui explicitado), ou
b) alternativamente, enquanto ao menos não realizada sua inscrição regular em Dívida Ativa da
União (que goza de presunção de liquidez e certeza, com fulcro no art. 204 do CTN);
27.4 Em outras palavras, as únicas hipóteses que este Relator excepcionaria deste
raciocínio de impossibilidade de reconhecimento por falta de liquidez e certeza no caso de
estimativas não homologadas, seriam aquelas em que: a) intimado acerca da não homologação
da compensação das estimativas, o contribuinte efetuou em algum momento processual ou,
posteriormente, junto à PGFN, mesmo após inscrição em DAU, sua quitação (ou, mais
tecnicamente, em que houve a extinção dos débitos, que não seja por homologação tácita), ou b)
quando o débito já foi objeto de inscrição regular em Dívida Ativa da União, uma vez que a
dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza.
27.5 Noto, ainda a propósito, que a adoção da tese de imediato reconhecimento da
parcela de saldo negativo referente às parcelas de estimativa não homologadas constante de
outros processos, poderia levar, em caso extremo, à inaceitável anomalia de se restituir montante
sujeito à cobrança futura via estimativa compensada não homologada, relembrando-se aqui que a
possibilidade da compensação de ofício abranger, em sede de restituição/ressarcimento, débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa (tais como aqueles objeto de recurso administrativo quanto à
não homologação de sua compensação) é rechaçada consoante jurisprudência do STJ vinculante
a este CARF, verbis (REsp 1.213.082/PR):
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

REsp 1.213.082/PR
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA TÁCITA
E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E PARÁGRAFOS
DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO APENAS
QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas
da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no
âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art.
24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e
art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto
em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196,
de 2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos
do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151,
do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos
no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública
Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os
procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do
Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No
997.397 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp.
No 873.799 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
12.8.2008; REsp. n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
julgado em 18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 19.10.2010. (grifou-se)
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do
mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art.
151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
28. Por outro lado, todavia, aqui também se acede à necessidade de adoção de tese
que evite a cobrança “em duplicidade” a que se refere à contribuinte, mais especificamente que
ocorrerá caso: a) Sejam cobrados, no âmbito dos processos referentes às estimativas que se
tencionou compensar, os valores não homologados e b) Simultaneamente, não se reconheça
como direito creditório a parcela de Saldo Negativo correspondente.
29. Assim é que, em situações como a presente, onde o saldo de crédito que o
contribuinte busca que seja reconhecido é composto (no todo ou em parte) por estimativas cujas
compensações não foram homologadas, mas cuja tal não-homologação permanece ainda
pendente de análise de recurso voluntário de iniciativa do sujeito passivo por este CARF (atual
estágio processual de todos os 2 (dois feitos) assim considerados prejudiciais, constantes do item
2 aqui relatado, não havendo, assim, que se cogitar de qualquer inscrição em Dívida Ativa)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

entende-se como necessário que se aguarde o término de cada um dos litígios prejudiciais, a fim
de se constatar se as estimativas em questão serão ou não alvo de adimplemento.
30. Tal tese é a que tem sido adotada por este Colegiado, visando resguardar os
interesses de ambas as partes, reiterando-se: não se reconhece imediatamente o direito creditório,
mas também não se permite uma duplicidade de cobrança dos valores de estimativa cuja
compensação foi não homologada, por meio do sobrestamento do julgamento até que os
processos prejudiciais tenham seu término na esfera administrativa.
31. Ainda, este entendimento também tem respaldo em julgados recentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende dos seguinte excertos de votos do
Acórdão CARF no. 9101-003.708, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, e do Acórdão
de no. 9101-004.447, de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a cujos fundamentos se acede,
adotando-os aqui como razões de decidir adicionais, verbis:
Acórdão CARF no. 9101-003.708
“(...)
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de saldo
negativo formado por estimativas que também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo esteja
condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por pagamento, seja por
compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível (porque
os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo tempo, etc.), a
decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as compensações
anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo confirmação da
compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e seriam (ou teriam
sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio Per/Dcomp a elas referente (que
não foi homologado), seja pela sua inclusão em processo de parcelamento.
(...)
(...) também é importante lembrar que para um contribuintepostular restituição ou
compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código Tributário Nacional
CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada desde a
Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado indébito, sob
condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir
apossibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o
que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se
restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição, para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
(...)
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no ajuste
anual.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas (via
execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no ajuste em razão
da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o imposto no
ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança (cobrança do
tributo no ajuste).
(...)”.
Acórdão CARF no. 9101-004.447
“ (...)
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que o
sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes
do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual
cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode
admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das
estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente,
onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação, será confirmada a
extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em
compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo administrativo no
13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
(...)
32. Assim, no âmbito deste último Acórdão CARF no. 9101-004.447, determinou-
se o sobrestamento do feito até o término do processo administrativo prejudicial, no qual se
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

discutia a compensação das estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles
autos, com retorno dos autos à Turma Ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
Como no caso concreto a situação é similar, entendo que se deva adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável nos
processos prejudiciais.
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal preparadora (DRF/Porto Alegre), aqui designada para sua realização:
(i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no âmbito dos
processos constantes do quadro abaixo e, após, informe o quanto das estimativas que compõem o
saldo negativo ora pleiteado (referente ao ano-calendário de 2011) foi efetivamente homologado
e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 19961:
Dcomp
Valor da
estimativa
compensada
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Processo Crédito
41251.77454.290411.1.3.11
-5837
R$
701.300,65
R$
225.386,57
R$
475.914,08
11080.917988/2011-
82
00473.13047.021211.1.3.11
-7004
R$
1.758.733,77
R$
1.352.628,07
R$
406.105,70
11080.917997/2011-
73

(ii) A seguir, elabore Relatório de Diligência2 com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
2 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-000.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904556/2015-35

Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital